Tribunal: TJBA
Processo: 8022945-58.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022945-58.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL SEABRA SUAREZ e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: AROLDO MARQUES DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE.

É possível decretar a suspensão da CNH e do passaporte de devedor, desde que esgotados os meios típicos de cobrança de crédito e mediante decisão devidamente fundamentada
.

Os exequentes não lograram a satisfação do crédito exequendo. Após a intimação dos executados, estes não efetuaram o pagamento do débito e tampouco apresentaram bens viáveis, uma vez que aqueles indicados já apresentavam restrições de outro juízo ou já tinham sido alienados, persistindo este cumprimento de sentença por longo período superior há 10 anos do início da tentativa de recuperação do crédito.

Assim, considerando as possibilidades oferecidas ao longo de mais de uma década de tentativa de quitação do débito (com interposição de recursos rejeitados, inclusive), a reiterada indicação remota de bens inservíveis, além da ausência de indicação de outros bens, denotam o intuito procrastinatório e até desrespeitoso com a força que deve amparar as condenações impostas pelo Poder Judiciário.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022945-58.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravantes
MANUEL SEABRA SUAREZ, JOSÉ ORLANDO AMARAL ALVES e CONSTRUTORA AKYO LTDA
, e agravados
AROLDO MARQUES DAS NEVES e
NIVEA CRISTINA CARNEIRO RIOS DAS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA